Tribunal: TJSP
Processo: 2065027-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
r nos autos até que se alcance o valor indenizatório apurado no laudo provisório para fins de imissão provisória. Precedentes do STJ. Área na qual será construída barragem de retenção de cheias e acumulação de água para abastecimento público. Existência de diversas benfeitorias no local, como edificações, plantio e criação de semoventes. Impossibilidade de alagamento do local até elaboração do laudo definitivo pelo expert, ainda que deferida a imissão provisória ao expropriante. Cautela que se justifica diante das peculiaridades do caso, sob pena de fenecimento da avaliação. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065027-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Salto - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão que autorizou a imissão provisória na posse mediante depósito apenas do valor da oferta inicial. Insurgência dos expropriados. Cabimento. Imprescindibilidade do depósito complementar nos autos até que se alcance o valor indenizatório apurado no laudo provisório para fins de imissão provisória. Precedentes do STJ. Área na qual será construída barragem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão que autorizou a imissão provisória na posse mediante depósito apenas do valor da oferta inicial. Insurgência dos expropriados. Cabimento. Imprescindibilidade do depósito complementar nos autos até que se alcance o valor indenizatório apurado no laudo provisório para fins de imissão provisória. Precedentes do STJ. Área na qual será construída barragem de retenção de cheias e acumulação de água para abastecimento público. Existência de diversas benfeitorias no local, como edificações, plantio e criação de semoventes. Impossibilidade de alagamento do local até elaboração do laudo definitivo pelo expert, ainda que deferida a imissão provisória ao expropriante. Cautela que se justifica diante das peculiaridades do caso, sob pena de fenecimento da avaliação. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065027-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes VALMIR
ANTONIO SCALLET, ANTÔNIO LEITE DE ARAÚJO, ANTONIA IDAIR
SACLLET L. ARAÚJO, ENIO HALTER, SUELI SCALLET HALTER, MARIA
DE LOURDES BERGAMINI, JOVANA DE FREITAS BERGAMINI, RINALDO
BERGAMINI, LUIZ CARLOS CARBONI e FÁTIMA APARECIDA
BERGAMINI CARBONI, é agravado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO
RIBEIRÃO PIRAÍ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Márcio Pereira da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065027-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Valmir Antonio Scallet, Antônio Leite de Araújo, Antonia Idair
Sacllet L. Araújo, Enio Halter, Sueli Scallet Halter, Maria de Lourdes
Bergamini, Jovana de Freitas Bergamini, Rinaldo Bergamini, Luiz Carlos
Carboni e Fátima Aparecida Bergamini Carboni
Agravado: Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí
Interessados: Renato Bergamini, Jose Fernando Bergamini Junior e Paulo
César Meirelles de Siqueira
Comarca: Salto
Juiz: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17467
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
Decisão que autorizou a imissão provisória na posse
mediante depósito apenas do valor da oferta inicial.
Insurgência
dos
expropriados.
Cabimento.
Imprescindibilidade do depósito complementar nos autos
até que se alcance o valor indenizatório apurado no laudo
provisório para fins de imissão provisória. Precedentes do
STJ. Área na qual será construída barragem de retenção
de cheias e acumulação de água para abastecimento
público. Existência de diversas benfeitorias no local, como
edificações,
plantio
e
criação
de
semoventes.
Impossibilidade de alagamento do local até elaboração do
laudo definitivo pelo expert, ainda que deferida a imissão
provisória ao expropriante. Cautela que se justifica diante
das peculiaridades do caso, sob pena de fenecimento da
avaliação. Decisão reformada. Recurso provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 68/69 que, em ação de desapropriação ajuizada pelo
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí em face de Valmir Antonio
Scallet e outros, deferiu o pedido de imissão provisória na posse formulado
pela expropriante, mediante depósito do valor da oferta a saber, R$
1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais fls. 8 e depósito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 457/458).
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita; b) necessidade de
concessão de efeito suspensivo; c) necessidade de concessão de prazo
razoável aos agravantes em observância aos princípios e garantias
fundamentais constitucionais inerentes a pessoa humana; d) os agravantes,
residentes no local a ser expropriado são tradicionalmente rurais, praticantes
de agricultura de subsistência; e) além das residências dos agravantes, no
local existem outras edificações imóveis que agregam à propriedade e que
simplesmente desaparecerão com a barragem, os quais servem de suporte ao
trabalho
produtivo,
especialmente
as
plantações
de
hortaliças,
desenvolvimento de produtos artesanais e criação de animais; f) o laudo
pericial prévio descreveu com clareza as residências lá construídas, bem como
a atividade rural desenvolvida e a quantidade de mercadorias existentes
(plantação de milho, hortaliças, bananas e criação de gado); g) as fotos
apresentadas no laudo pericial juntados aos autos principais (fls. 205/266) dão
conta de que as residências são humildes, guarnecidas de utensílios e
mobiliário básicos, típicos de indivíduos que cultivam e sobrevivem de área
rural; h) é possível observar que os agravantes vivenciam situação de
vulnerabilidade, sendo a receita obtida por meio das atividades por eles
exercidas no local objeto de desapropriação suficiente apenas para sua
subsistência; h) ainda que o interesse público prevaleça sobre o particular,
deve-se considerar que a atuação da Administração Pública deve ocorrer
sempre nos termos e limites da lei e do direito, resguardando-se o respeito aos
direitos e garantias fundamentais; i) necessidade de proteção da dignidade da
pessoa humana e da família; j) necessidade de ser assegurada a justa
indenização; k) deve ser considerada a necessidade dos agravantes de
restabelecer suas atividades comerciais, com a construção de novo galpão ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóvel para abranger a cozinha industrial existente, a fim de que suas
instalações, mercadorias e demais utensílios sejam realocados antes da
inundação; l) o valor utilizado para permitir a imissão provisória é o da oferta,
estimado unilateralmente pelos expropriantes; m) a imissão provisória na
posse do imóvel com base no artigo 15, caput, do Decreto Lei no 3.365/41,
tem como pré-requisitos, além da alegação de urgência, o depósito de quantia
arbitrada por intermédio de avaliação de bens por perito nomeado pelo juízo;
n) o valor depositado é muito inferior ao que realmente foi apurado na
avaliação previa realizada pelo perito nomeado pelo Juízo, a fls. 185/274, no
qual se verifica (fls. 189) que o valor indenizatório apurado perfaz a quantia
de R$ 3.087.284,83; o) não foi deferido aos agravantes o direito de levantar o
referido valor, visto que a juíza a quo entendeu que se deve aguardar a
manifestação do perito sobre as porcentagens para cada um dos titulares; p)
admitir o prosseguimento da situação atual reflete gravíssima ofensa aos
critérios acima mencionados, os quais foram normatizados visando justamente
evitar abusos do poder público; q) aplicação do Tema no 472 do STJ; r) a
inundação da área expropriada e retirada dos Agravantes do local sem que se
conceda prazo razoável para que estes consigam se alojar em outro local, por
meio de aquisição ou locação, demonstra notório desrespeito aos princípios
constitucionais da proteção da família, dignidade da pessoa humana e garantia
a moradia; s) propugnaram pela concessão do efeito suspensivo pois presentes
os requisitos do art. 1.019 do CPC e, ao fim, pelo provimento do recurso para
determinar a suspensão da imissão na posse até que o laudo pericial definitivo
seja completado, de modo a estimar o prazo necessário e razoável para
desocupação voluntária do imóvel expropriado ou, alternativamente, para que
o agravado seja compelido a depositar valor complementar de R$
1.247.284,83 (referente a diferença entre o valor contido no laudo pericial
prévio e o já depositado nos autos), possibilitando aos agravantes o
levantamento do valor depositado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso foi recebido, processado com atribuição de
efeito suspensivo (fls. 180/185) e respondido (fls. 202 e seguintes).
As partes manifestaram oposição ao julgamento virtual
fls. 194 e 197/198.
Informações a fls. 188/192.
É o relatório.
Trata-se de ação desapropriatória promovida pelo
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão do Piraí em face de Antonio Leite de
Araújo e outros.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que deferiu a
imissão provisória na posse sobre o valor da oferta inicial, a saber, R$
1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais fls. 8 e depósito a
fls. 457/458), sob os seguintes termos (fls. 68/69):
“[...] defiro o pedido de imissão provisória na posse da
área indicada na exordial, ou seja, de parte do imóvel rural sob matrícula no
56.830 (áreas 1 e 2), denominada "Sítio Pedra Branca".
A imissão fica condicionada ao depósito prévio do valor
incontroverso ofertado, de R$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e
quarenta mil reais), conforme descrito na inicial. No tocante ao levantamento
dos valores, considerando terem sido levantadas, em contestação, hipóteses
de alterações na divisão das terras pendentes de regularização na matrícula,
mostra-se mais prudente que se aguarde manifestação do sr. Perito, inclusive
sobre as porcentagens cabíveis a cada proprietário.
Com o depósito acima mencionado, e após o
recolhimento da taxa de despesas de condução do Oficial de Justiça,
providencie a serventia a expedição de mandado de imissão na posse [...]”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretendem os agravantes que seja determinada a
suspensão da imissão na posse até que o laudo pericial definitivo seja
realizado, e alternativamente, que o expropriante seja compelido a depositar
valor complementar, apurado no laudo prévio, para apenas assim imitir-se na
posse.
Pois bem.
De rigor o provimento do recurso com relação ao
segundo pedido.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o valor da
oferta inicial foi de R$1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil
reais fls. 8 e depósito a fls. 457/458).
O laudo prévio acostado a fls. 185/204, levando em
consideração as benfeitorias no local, bem como a existência de cultivo de
hortaliças, milho, banana e criação de semoventes (gado), apontou como valor
indenizatório a quantia de R$3.087.284,83 (fls. 258)
É sabido que a finalidade do laudo prévio, na ação
expropriatória, é balizar o juízo na fixação de um valor provisório para a
imissão do expropriante na posse, permitindo ao expropriado, desde logo, e
uma vez observado o procedimento previsto no art. 34, levantar 80% desse
valor, de molde a que lhe seja possível adquirir ou iniciar a aquisição de outro
imóvel imediatamente, dada a perda antecipada da propriedade.
Nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-lei no 3.365/41,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o desapropriado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim de imissão da posse, in
verbis:
Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à
disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.
(...) § 2o O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do
arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por
cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o
processo estabelecido no art. 34.
Uma vez determinada nos autos a realização de
avaliação prévia e apurado valor maior que o ofertado, com subsequente
determinação de depósito do valor estimado pelo perito judicial, é curial que o
percentual de 80% passe a incidir sobre esse montante, a preterir outro que
eventualmente tenha sido feito pela parte, sponte propria, no limiar do
processo, sob pena de ofensa à determinação constitucional de justa e prévia
indenização em dinheiro (art. 5o, XXIV, da Constituição Federal).
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. ART. 33, § 2o, DO DL 3.365/41. LEVANTAMENTO DE
80% DO DEPÓSITO. INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIA INICIALMENTE
DEPOSITADA,
ACRESCIDA
DO
DEPÓSITO
COMPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...)
De fato, o art. 33, § 2o, do Decreto-Lei 3.365/1941, ao
deferir o levantamento de 80% do depósito, faz referência expressa ao art. 15
do mesmo Decreto-Lei, que trata da "quantia arbitrada", abrangendo,
portanto, os valores fixados provisoriamente pelo juiz, com base na perícia
prévia. Assim, deve ser deferido o levantamento, conforme decisão do TJ-SP,
ressalvado, evidentemente, o direito de repetição pelo Estado caso a decisão
final fixe montante indenizatório inferior. (REsp 1430941, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 11.02.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ADMINISTRATIVO
-
RECURSO
ESPECIAL
-
DESAPROPRIAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - ART. 33,
§ 2o, DO DL 3.365/41 - LEVANTAMENTO DE 80% DO DEPÓSITO -
INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIA INICIALMENTE DEPOSITADA,
ACRESCIDA DO DEPÓSITO COMPLEMENTAR PARA FINS DE IMISSÃO
NA POSSE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao conferir a correta
interpretação ao direito infraconstitucional, não deve desprezar os princípios
da instrumentalidade das formas e, bem assim, da celeridade processual,
devendo adotar a interpretação do art. 249, § 2o, do CPC, segundo o qual
"não se deve decretar a nulidade do julgado quando puder decidir o mérito
em favor da parte a quem aproveita a declaração". 2. O § 2o do art. 33 do
Decreto-Lei 3.365/41 faculta ao desapropriado o levantamento de até 80%
(oitenta por cento) do depósito realizado para o fim previsto no seu caput
(pagamento do preço fixado por sentença) e no art. 15 de mesmo diploma
legal (quantia arbitrada para fins de imissão provisória na posse). 3.
Entendese por "quantia arbitrada para fins de imissão provisória na posse" o
valor inicialmente depositado acrescido, se for o caso, do depósito
complementar obtido mediante avaliação judicial provisória. 4. Recurso
especial não provido. (REsp 1181868/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, j.
06.05.2010).
No mesmo diapasão, colhem-se deste Tribunal de
Justiça os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO -
IMISSÃO NA POSSE - Avaliação provisória e levantamento de 80%.
Desapropriação - Decisão que deferiu o pedido de levantamento de 80% do
valor depositado para imissão na posse, assim compreendido a oferta e seu
complemento. Decisão mantida. A letra harmoniosa do §2o do art. 34 da lei
de regência compreende-se o valor da oferta como aquele lançado na inicial,
acrescido de eventual diferença decorrente da avaliação provisória, pena de
se desprezar o sentido da norma. Para efeito de levantamento o único 'facere'
exigível é o cumprimento da primeira parte do art. 34 da lei extravagante,
não se cogitado em caução quanto a diferença, pelo simples fato de que nada
é mais garantidor do que o próprio objeto da imissão. Nega-se provimento ao
recurso interposto. (...) Com efeito, consoante se alinhavou na decisão
anterior, a lei extravagante merece interpretação harmônica com todo
sistema, de maneira que o parágrafo 2o do artigo 34, que permite o
levantamento de até 80% do depósito do preço oferecido há de ser entendido
como 80% do valor da oferta inicial e seu eventual complemento, pena de
fazer letra morta ao espírito da lei, que compreende o mínimo necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para restabelecimento do 'statu quo ante' com a possibilidade do equilíbrio
da situação, quer da pessoa jurídica, quer da pessoa física, de forma digna.
Desta feita, o levantamento, antecedido do cumprimento do artigo 34 da lei
de regência diz respeito a oferta e seu complemento. (Agravo de Instrumento
no 0064926-10.2011.8.26.0000, Relator Desembargador Ricardo Anafe, j.
1o/06/2011).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
desapropriação. Deferido o levantamento de 80% do valor apurado em
perícia prévia. Insurgência Descabimento. Direito dos expropriados a justa e
prévia indenização. Levantamento que deve recair sobre o valor da avaliação
judicial e não sobre o valor incontroverso - Inteligência do §2o, artigo 33 e
artigo 15 do Decreto Lei 3.365/41.Pedido subsidiário de prestação de caução
Ausência de previsão legal - Precedentes do A. STJ e do E. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento no
2216367-96.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Souza Meirelles, j.
12.08.2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
Autorização para levantamento de 80% do valor arbitrado pelo Perito
Judicial em avaliação prévia. Descabimento da pretensão de limitação a 80%
do valor incontroverso apurado pelo assistente técnico. Art. 33, § 2o, do
Decreto-lei 3.365/41. Levantamento que depende tão somente do
cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/41. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
instrumento
no
2170048-36.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Moreira de Carvalho, j.
23.09.2015).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desapropriação.
Insurgência contra decisão que deferiu apenas o levantamento da parte
incontroversa ante a impugnação da Municipalidade quanto ao valor
apurado provisoriamente. Não cabimento de limitação do levantamento da
ordem de 80% sobre o valor incontroverso. Percentual que deve recair sobre
o total depositado e não sobre o valor da oferta inicial Inteligência dos art.
15 e 33, § 2o, do Decreto-lei no 3.365/41. Agravo provido. (Agravo de
instrumento no 9029278-49.2007.8.26.0000, Relator Desembargador Ferreira
Rodrigues, j. 15.06.2015).
Portanto, para que ocorra a imissão provisória na posse
torna-se necessária a avaliação prévia do bem por perito judicial, seguida pelo
respectivo depósito do valor apurado, valor este que deve se aproximar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
máximo possível do valor de mercado do bem, sob pena de ofensa ao preceito
constitucional da “justa e prévia indenização”.
Não há dúvidas de que em ação de desapropriação a
indenização deve ser justa e prévia, pois “o direito de propriedade é garantia
constitucional, decorrente da dignidade da pessoa humana, cuja relativização
condiciona-se ao prévio pagamento de indenização pelo Poder Público, por
meio da ação desapropriatória, nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Carta
Magna” (REsp 992.115/MT, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
01/10/2009)
A avaliação preliminar, de acordo com os artigos 14 e
15 do Decreto no 3.365/1941, busca apenas atender a urgência de medida
objetivada pela expropriante, qual seja, a imissão na posse do bem mediante
prévia e justa indenização depositada nos autos.
Apenas como arremate, restou evidente que a orientação
dos Tribunais Superiores é de que a quantia arbitrada para fins de imissão
provisória representa a o valor inicialmente depositado, acrescido do depósito
complementar obtido mediante avaliação judicial provisória (laudo prévio).
Dessa forma, de rigor a reforma da r. decisão
vergastada, a fim de que o expropriante deposite valor complementar (R$
1.247.284,83 um milhão duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e três centavos) para fins de imissão provisória na posse
do bem imóvel, permitindo-se, posteriormente o levantamento de 80% do
valor total pela parte expropriada, observando-se o art. 34, parágrafo único do
Decreto-Lei no 3365/41.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No entanto, cumpre realizar a seguinte observação
diante das peculiaridades do caso.
Compulsando-se os autos, em especial a manifestação
do expert a fls. 184 e o laudo provisório a fls. fls. 185/204, é possível verificar
que o imóvel expropriado será inundado, pois tem como objetivo construir
“barragem de retenção de cheias e acumulação de água para abastecimento
público do Ribeirão Piraí”.
Na hipótese de alagamento da área expropriada, não
mais será possível avaliar definitivamente as benfeitorias no local, tais como
edificações, cultivo de hortaliças, milho e criação de semoventes (gado).
Desse modo, ainda que o expropriante deposite o valor
complementar e seja imitido na posse provisória, a inundação da área
expropriada não poderá ser realizada até que seja elaborado o laudo
definitivo.
Em outras palavras, não há óbice à imissão na posse do
expropriante acaso depositado o valor complementar para alcançar o valor
indenizatório de R$3.087.284,83, no entanto, a inundação do local somente
poderá ocorrer após a elaboração do laudo definitivo, a fim de que se preserve
as benfeitorias para sua definitiva avaliação.
Justifica-se esta cautela diante das peculiaridades do
caso, sob pena de fenecimento da avaliação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento, com observação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator